Tribunal: TJMT
Processo: 1014084-98.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014084-98.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO HENRIQUE BAYER - CPF: 023.377.420-32 (ADVOGADO), BRUNO FELIPE PAGLIARINI SANTOS - CPF: 072.063.409-11 (ADVOGADO), ERON FRANCISCO DA SILVA - CPF: 836.541.359-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. GARANTIA DO JUÍZO INIDÔNEA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. DESPROVIMENTO.

I.

Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de embargos à execução que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência destinado a impedir a inscrição do nome do embargante em cadastros restritivos de crédito e a atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução. O agravante sustenta a existência de abusividades em cédula de crédito bancário, notadamente quanto à capitalização composta e à cobrança de encargos remuneratórios supostamente superiores à média de mercado, alegando estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência e para a suspensão da execução.

II.

Questões em discussão

Há três questões: (i) se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela provisória destinada a suspender a exigibilidade do título executivo e atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução; (ii) se a garantia ofertada pelo devedor é apta a justificar a suspensão da execução; e (iii) se deve ser determinada a abstenção ou retirada do nome do agravante dos cadastros restritivos de crédito.

III.

Razões de decidir

1. As alegações de abusividade contratual, envolvendo capitalização de juros, encargos remuneratórios e recálculo do débito, demandam análise técnica e probatória aprofundada, incompatível com a concessão de tutela de urgência fundada exclusivamente em parecer contábil unilateral produzido pela própria parte interessada.

2. O parecer técnico apresentado pelo agravante constitui elemento de argumentação nos embargos à execução, mas não possui força suficiente, por si só, para afastar a exigibilidade do título executivo extrajudicial antes da regular instrução processual.

3. Não restou demonstrada garantia idônea do juízo, uma vez que o bem oferecido como caução já se encontra vinculado ao próprio título exequendo, não configurando garantia nova, autônoma e suficiente para justificar a suspensão da execução.

4. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil, inclusive a prestação de garantia idônea do juízo.

5. A inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos de crédito, quando decorrente de dívida formalmente constituída e ainda não desconstituída judicialmente, configura exercício regular de direito do credor, não sendo suficiente, para sua vedação, a mera existência de embargos à execução ou a alegação genérica de prejuízo à atividade econômica do devedor.

6. Ausentes elementos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção, sem prejuízo da apreciação das teses deduzidas nos embargos à execução após o contraditório e a produção das provas cabíveis.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido

Teses de julgamento:

1.

A alegação de abusividade em contrato bancário, quando dependente de análise técnica e probatória aprofundada, não autoriza, por si só, a concessão de tutela provisória para suspensão da execução fundada em título executivo extrajudicial.

2.

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, inclusive garantia idônea do juízo.

3.

A inscrição do devedor em cadastros restritivos de crédito, enquanto não desconstituída judicialmente a dívida, constitui exercício regular do direito do credor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento,
com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por ERON FRANCISCO DA SILVA, contra decisão interlocutória (ID. 218870900 – Autos de Origem nº 1003710-91.2025.8.11.0021), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa-MT, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face de BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência destinado a impedir a inscrição do nome do embargante em cadastros restritivos de crédito, bem como a atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Em uma análise efêmera, típica das medidas de urgência, não verifico a verossimilhança das alegações, uma vez que a parte autora não demonstrou nesse momento processual a irregularidade nos encargos incidentes sobre o contrato objurgado.

Ademais, as partes estão vinculadas pelo contrato desde 28.01.2022 (Id. 209656137), não mostrando razoável apenas nesse momento, em sede liminar, a suspensão da obrigação prevista contratualmente.

Dessa forma, em uma análise perfunctória, o embargante não logrou êxito em demonstrar a invalidade do título, vez que, a priori, preenche os requisitos do artigo 786 do Código de Processo Civil.

Além disso, a possibilidade de negativar o nome consiste em exercício regular de direito do credor e fundamento para a propositura das ações de execução, de modo que não vejo risco ao resultado útil do processo. (...) Ademais, embora o embargante oferte o mesmo bem objeto do litígio como caução, tal providência não configura garantia válida do juízo, por se tratar de bem já vinculado ao título exequendo. (...) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência antecipada.”

Em razões recursais (ID. 357381378), a parte agravante sustenta, em síntese, que foram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência e para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Alega a existência de abusividades na Cédula de Crédito Bancário nº 16148363, especialmente quanto à capitalização composta, à ausência de pactuação clara acerca da forma de capitalização e à cobrança de encargos remuneratórios supostamente acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Sustenta que a probabilidade do direito estaria demonstrada por parecer técnico contábil juntado aos autos originários e que o perigo de dano decorreria da possibilidade de inscrição ou manutenção de seu nome em cadastros de inadimplentes, o que, segundo afirma, comprometeria o exercício de sua atividade como produtor rural.

Defende, ainda, que o bem indicado — veículo CHEVROLET S10 CD LTZ 4X4 2.8 200CV, placa PRU4J66 — seria suficiente para garantia do juízo, ainda que vinculado à própria operação discutida, razão pela qual estariam preenchidos os requisitos do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil.

Sobreveio decisão monocrática neste recurso (ID. 361809386), por meio da qual foi indeferido o pedido de tutela recursal, ao fundamento de que, em exame inicial, não se verificava a presença simultânea dos requisitos autorizadores da medida postulada, especialmente porque as alegações de abusividade contratual demandam dilação probatória e contraditório efetivo, estando lastreadas em parecer técnico unilateral produzido pela própria parte interessada.

Não foram apresentadas contrarrazões entre os documentos fornecidos.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a decisão agravada, ao indeferir o pedido de tutela provisória de urgência e de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, deve ser reformada para determinar a abstenção ou retirada do nome do agravante dos cadastros restritivos de crédito, bem como para suspender a exigibilidade do título executivo discutido nos autos originários.

O agravante sustenta, em síntese, que a execução originária estaria fundada em Cédula de Crédito Bancário supostamente eivada de abusividades, notadamente em razão da capitalização composta e da cobrança de encargos remuneratórios acima da média de mercado. Aduz, ainda, que exerce atividade de produtor rural e que eventual negativação comprometeria seu acesso ao crédito e, consequentemente, a continuidade de sua atividade econômica.

A decisão agravada indeferiu a medida postulada ao fundamento de que, em análise sumária, a parte embargante não demonstrou a irregularidade dos encargos incidentes sobre o contrato, tampouco a invalidade do título executivo. Consignou, ainda, que a negativação constitui, em princípio, exercício regular do direito do credor, bem como que o bem oferecido como caução, por já estar vinculado ao título exequendo, não configura garantia válida do juízo.

Pois bem. Examinados os fundamentos da decisão recorrida e as razões deduzidas no agravo, verifica-se que o recurso não comporta provimento.

A decisão agravada deve ser mantida porque as alegações de abusividade contratual formuladas pelo agravante dependem de análise probatória mais ampla, incompatível com a imediata suspensão da execução apenas com base em parecer técnico produzido unilateralmente pela própria parte interessada.

Com efeito, o agravante pretende afastar, desde logo, os efeitos de título executivo extrajudicial regularmente aparelhado, sob o argumento de que haveria capitalização indevida, excesso de encargos remuneratórios e cobrança superior àquela que entende devida.

Todavia, tais matérias exigem exame técnico-contábil submetido ao contraditório, especialmente porque envolvem interpretação das cláusulas contratuais, metodologia de cálculo, apuração da taxa efetivamente pactuada, comparação com índices de mercado e eventual recálculo do saldo devedor.

O parecer contábil apresentado pelo agravante, embora possa servir como elemento de sua insurgência nos embargos à execução, não possui força suficiente, por si só, para desconstituir a exigibilidade do título ou autorizar a suspensão da execução antes da regular instrução processual.

Não se está, neste momento, afirmando a regularidade definitiva dos encargos cobrados pelo banco agravado. O que se reconhece é que a controvérsia instaurada demanda aprofundamento probatório, não sendo possível acolher, de plano, a tese de inexigibilidade ou iliquidez do débito apenas com fundamento em documento unilateral.

Também não se verifica desacerto na decisão recorrida quanto à garantia do juízo.

O agravante afirma que o veículo indicado seria suficiente para assegurar a execução. Contudo, conforme consignado pelo Juízo de origem, o bem oferecido já se encontra vinculado ao próprio título exequendo, circunstância que afasta, ao menos nesta fase, a conclusão de que haveria garantia nova, autônoma e suficiente para justificar a suspensão do feito executivo.

A garantia apta a autorizar a suspensão da execução deve ser idônea, efetiva e suficiente, não bastando a simples indicação de bem que já integra a própria estrutura obrigacional discutida entre as partes, especialmente quando não demonstrada, de modo seguro, sua suficiência econômica em relação ao débito executado.

No ponto, o agravante não apresentou elemento capaz de infirmar a conclusão do magistrado singular de que a garantia ofertada não se mostra adequada para o fim pretendido.

A orientação desta Corte é no sentido de que a suspensão da execução, no âmbito dos embargos, exige garantia idônea do juízo e não se justifica quando a controvérsia acerca da exigibilidade do título demanda regular instrução probatória. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – (...) INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO – ART. 919, §1º, DO CPC – REQUISITOS CUMULATIVOS – GARANTIA DO JUÍZO INEXISTENTE – (...) NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, §1º, do CPC. A ausência de garantia do juízo impede, em regra, a suspensão da execução, salvo hipóteses excepcionalíssimas devidamente demonstradas. Questões relacionadas à inexequibilidade do título, força maior, ausência de contraprestação e exceção do contrato não cumprido demandam dilação probatória e não podem ser apreciadas originariamente pelo Tribunal quando não examinadas pelo juízo de primeiro grau. (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1010211-90.2026.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, julgado em 29/04/2026, publicado no DJE em 12/05/2026).

Quanto ao pedido de abstenção ou retirada de restrição creditícia, também não há razão para reforma da decisão agravada.

A inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, quando decorrente de dívida formalmente constituída e ainda não desconstituída judicialmente, configura, em princípio, exercício regular de direito do credor.

Embora o agravante alegue que eventual negativação poderá comprometer sua atividade como produtor rural, tal circunstância, isoladamente considerada, não é suficiente para impedir o credor de adotar medidas ordinárias de proteção ao crédito, sobretudo quando ainda não demonstrada, de forma segura, a inexigibilidade da obrigação.

A simples existência de embargos à execução, por si só, não impede o credor de promover a cobrança do débito, tampouco afasta automaticamente os efeitos decorrentes do inadimplemento.

Ademais, as alegações relativas à essencialidade do crédito rural para manutenção da atividade produtiva, embora relevantes, não se sobrepõem à necessidade de demonstração concreta da irregularidade da dívida ou da abusividade da cobrança, o que, no caso, ainda depende de instrução.

Assim, ausentes elementos suficientes para desconstituir os fundamentos da decisão recorrida, deve ser preservado o entendimento do Juízo de origem, que indeferiu a suspensão da execução e a abstenção ou retirada do nome do agravante dos cadastros restritivos.

Ressalte-se, por fim, que a manutenção da decisão agravada não impede que as teses deduzidas pelo agravante sejam examinadas oportunamente nos embargos à execução, após o contraditório e a produção das provas cabíveis.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026